Tribunal: TJMT
Processo: 1043838-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043838-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEDIANE TABAJARA LEAO - CPF: 698.330.101-30 (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIANE TABAJARA LEAO - CPF: 698.330.101-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EUNICE TABAJARA LEÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR EXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE – NECESSIDADE DE EXAMES PRÉVIOS A CONTRATAÇÃO – SÚMULA 609 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDO – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça editou Súmula 609: “A recusa da seguradora de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Inexistindo exames anteriores a contratação do seguro e não sendo comprovada a má-fé do segurado, não há que se falar em inexistência de obrigação de indenizar.

2. O valor fixado na sentença, a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional frente às condições econômicas das partes, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita e o valor do prêmio segurado.

3. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados de acordo com os parâmetros legais.

4.
O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

Recursos Conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1043838-40.2018.8.11.0041, movida por
ESPÓLIO DE EUNICE TABAJARA LEÃO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 114.810,00 (cento e quatorze mil oitocentos e dez reais), indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id: 176351287).

Inconformado, o primeiro Apelante (BANCO DO BRASIL S.A.) sustenta em suas Razões (Id: 176351290), quanto a ilegalidade da obrigação de fazer, inexistência de danos morais a indenizar e que valor não é razoável e proporcional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A segunda Apelante (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS), alega quanto a negativa da prestação jurisdicional, que houve o cerceamento de defesa, a instrução probatória foi deficiente, que não foi realizada perícia médica, que há ofensa à Constituição Federal, quanto a existência de doença preexistente, perda do direito à indenização, principio da boa-fé no contrato de seguro, exame médico prévio, descabimento da indenização arbitrada a título de danos morais, atualização monetária – taxa Selic.

Por fim, almeja o provimento do Apelo, para que a sentença seja cassada por cerceamento de defesa, ou, alternativamente, reformada, reconhecendo a existência de doença preexistente e omissão de tal informação à época da contratação do seguro, bem como quanto à inexistência dos requisitos ensejadores para a concessão da indenização por danos morais (Id: 176351293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais movida por
ESPÓLIO DE EUNICE TABAJARA LEÃO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, verifica-se que a segunda Apelante arguiu em sede preliminar a ocorrência de
error in procedendo
, alegando o cerceamento de defesa.

Extrai-se dos autos que a ação foi distribuída em 14/12/2018 (Id: 176351786), sendo recebida em 14/01/2019 (Id: 176351209) e a parte citada em 28/03/2019 (Id: 176351229).

Foi realizada audiência de conciliação (01/04/2019), a qual restou infrutífera (Id: 176351245).

Posteriormente, ambas as requeridas ora Apelantes apresentaram defesa nos autos (Id: 176351251 e 176351256), as quais foram impugnadas pela parte requerente (Id: 176351262).

Com isso, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (Id: 176351271), sendo que a empresa Brasilseg Companhia de Seguros manifestou o seu interesse na produção de perícia médica (Id: 176351273), o Banco do Brasil utilizou-se do seu prazo, para juntar aos autos uma cópia da justificativa da negativa (Id: 176351280) e o Espólio de Eunice Tabajara Leão manifestou pela realização de audiência de instrução e julgamento (Id: 176351275).

Entendendo que o feito já se encontrava saneado e estava apto ao julgamento da lide, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento da indenização securitária, indenização por dano moral e honorários sucumbenciais.

A segunda Recorrente (Brasilseg Companhia de Seguros), insatisfeita com o resultado, em sede de preliminar alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido deferida a perícia médica pleiteada nos autos.

Em que pese à argumentação trazida, não tem razão a parte Apelante.

Isso porque, não cabe a alegação de que houve cerceamento de defesa, sob alegação de que havia necessidade de perícia médica para obter um posicionamento quanto à existência de doença pré-existente.

Faz-se necessário destacar,
que a verificação de doença pré-existente deve ser feita no momento da contratação
, e deste
mister a mesma não se desincumbiu
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula 609:

“A recusa da seguradora de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Neste interim, fazendo conexão com o mérito recursal de ambas as Apelantes, deve se esclarecer que a indenização securitária é devida, uma vez que não houve a comprovação de má-fé por parte do segurado e em razão de inexistir exames médicos anteriores a contratação.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – DOENÇA PREEXISTENTE – OMISSÃO PELO SEGURADO NÃO DEMOSTRADO - AUSENCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL não configurado – sentença parcial reformada – recurso parcialmente provido.
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ”
– Súmula 609 do Superior Tribunal Justiça. Não comprovado pela seguradora a omissão do segurado. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. Indenização por dano moral descabida” (TJ-MT 10224886420168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022) (destaquei)

“AÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C. C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DE CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA – LIBERAÇÃO CARTA DE CRÉDITO - RECURSOS DESPROVIDOS. O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada. Assim, ocorrido o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito aos herdeiros do segurado falecido
. Recursos desprovidos.” (TJ-MT 10086802120188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXEXCUÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO –
RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ -FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR
– EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco
. O excesso no valor da execução alegado genericamente sem apresentar qualquer cálculo discriminado, inviabiliza a apreciação.” (TJ-MT 10002859020208110034 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022) (destaquei)

Suplantada a questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada por ambas as Recorrentes.

Embora o dano moral seja de difícil aferição aritmética, em face de sua subjetividade, deve o julgador atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor e para a condição econômica do ofensor, de modo que o ofensor veja-se pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima veja-se compensada pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa, e dar causa o desproporcional empobrecimento do ofensor.

Noutros termos, o Juízo deve ser sensível ao ponto de chegar a um valor que não seja astronômico e nem insignificante. O primeiro pode levar até o possível enriquecimento sem uma causa determinante, enquanto que o segundo seria até a desmoralização deste bem imaterial que a constituição federal contempla e impõe a sua valoração monetária, a rigor dos incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal.

Conforme entendimento do STJ, o arbitramento da indenização moral deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONTRATO FIRMADO HÁ MUITOS ANOS E SUCESSIVAMENTE RENOVADO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS TERMOS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREVIA DO SEGURADO – ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS – PERCENTUAL ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O seguro de vida é tido como contrato de trato sucessivo, sujeito a renovação anual, mas é de supor que, após múltiplas renovações, fica caracterizada a intenção do segurado de mantê-lo por prazo indeterminado, com o que, tacitamente, concorda a seguradora, ao aceitar as sucessivas renovações. Mostra-se abusiva a conduta da empresa que dispõe no mercado um seguro de vida que, após sistemáticas renovações do contrato, à medida em que a idade dos segurados avança, simplesmente o rescinde unilateralmente e de forma abruta, frustrando a legítima expectativa destes em poder contar com indenização no caso de morte.
O valor fixado na sentença, a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional frente às condições econômicas das partes, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita e o valor do prêmio segurado. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados de acordo com os parâmetros legais.
” (Ap 137479/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016) (TJ-MT - APL: 00390382520148110041 137479/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2016) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica. II -
Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.
” (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOSMORAIS C/C PEDIDO INIBITÓRIO – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DOS AUTORES COMPROVAREM FATOS NEGATIVOS DA REQUERIDA – PROVA DIABOLICA – ANOTAÇOES FEITAS PELA EMPRESA QUE MACULARAM A HONRA DOS AUTORES – DANOS MORAIS CONSOLIDADOS – ABITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a Relatora. Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addário. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 1. Na teoria da dinâmica de distribuição do ônus da prova, esta consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo a quem se encontra em melhores condições de produzir o essencial ao deslinde do litígio. Neste viés, considerando que todos os registros se encontram em nome da requerida, compete a esta demonstrar que os fatos não se passaram de acordo com o postulado na inicial, exigir da parte autora seria aplicar em desfavor do mesmo o que a doutrina consagra como prova diabólica. Assim, dá-se valor ao print apresentado pelos autores, documento expedido pela parte requerida para formação da constituição do direito do autor. 2. Neste viés, na análise sistemática de todos os aspectos vertidos nos autos, verificando que os autores constituíram seu direito e, neste aspecto, as anotações desabonadoras feitas pela requerida macularam a honra dos mesmos, não se trata de mero aborrecimento da vida cotidiana. Encaixa em perfeita identificação de danos morais ‘in re ipsa’.
3. Situação que deve ser visto como violação do direito imaterial da parte, neste aspecto, configurados os danos morais, estes devem ser arcados pela empresa ofensora e cujo valor arbitrado (R$ 15.000,00 a cada ofendido), para o caso em comento, está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e assim deve ser fixado.
4. A correção monetária, a partir do término do julgamento pelo Tribunal que, provendo o recurso, arbitrou o valor, aplicando-se o INPC. Os juros moratórios, de 1% ao mês, contados a partir da citação. Cumprimento da sentença por meros cálculos aritméticos. 5. Invertendo-se o ônus da sucumbência, nos mesmos moldes da sentença (10%) a ser aplicado sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010138-69.2013.8.11.0040, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2023) (destaquei)

Sopesando as condições econômicas das partes, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita e valor do premio segurado, tenho que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável e proporcional frente às peculiaridades do caso concreto.

Quanto à minoração da verba honorária, também não tem razão as Apelantes.

Sabe-se que para o arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juízo sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, o de sua família.

Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.

Nesse particular, observados os critérios insculpidos no art. 85 do CPC, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) mostram-se razoáveis às necessidades do caso.

Por fim, quanto à correção monetária, o Juízo de Origem determinou a utilização do INPC, fixando como termo inicial a prolação da sentença.

É um saber público e notório, que nos casos de condenação por indenização por dano moral, o índice a ser aplicado para correção monetário é o INPC, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.
O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
” (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Desse modo, é clarividente o acerto do Juízo “a quo”, ensejando a ratificação da sentença e desprovimento dos Recursos de Apelação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação,
majorando
os
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024